Tribunal: TJDFT
Processo: 0715973-07.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Embargos de declaração. Verbas de sucumbência. Recorrente vencido. A gratuidade de justiça compreende as despesas processuais e os honorários de advogado (art. 98 CPC). À parte embargante foi concedida a gratuidade de justiça e no acórdão lhe foi assegurada a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, apenas. Desse modo, acolhem-se os embargos de declaração para, sanando a omissão, também conferir a suspensão da exigibilidade das custas processuais cuja condenação lhe foi imposta em virtude do desprovimento do recurso inominado.
3 – Embargos de declaração conhecidos e providos.

J